Tribunal: STF
Processo: RE 64725
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
- Direito de vizinhança. Desvio do exercício do direito de propriedade, provocador de incomodo intolerável, prejudicial ao sossego e à saúde do vizinho. Exegese do art. 554 do Código Civil. Inocorrência de dissídio jurisprudencial. Recurso não conhecido.